Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-98.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WELLINGTON MARTINS MARQUES - CPF: 607.033.443-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1000903-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: WELLINGTON MARTINS MARQUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renta Anffe Souza
, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência Contratual c/c indenização por Dano Moral n.º 1047544-89.2022.8.11.0041”, proposta por
WELLINGTON MARTINS MARQUES
, que deferiu a liminar pretendida para determinar que “
seja a parte requerida intimada, a fim de que proceda à exclusão da anotação (divida) dos dados pessoais da autora dos órgãos de proteção ao crédito, consoante indicado no extrato colacionado no Id. 133879902, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões recursais o banco agravante expõe que não restaram presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela e que
“A pena pecuniária cominada a título de astreintes não têm caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer, mas, sim, o de meio coativo para cumprimento de determinada obrigação, conforme previsto no artigo 287 do CPC
” (sic).

Aduz que
“a sanção pecuniária precisa ser fixada em valor condizente não só com a condição das partes, mas também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta
” (sic).

Argumenta que
“no caso dos autos, o valor da multa diária estipulada, correspondente à multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil
” (sic).

Ressalta, ainda, que
“a r. decisão deve ser reformada pois determinou o cumprimento da obrigação de fazer com previsão de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias multa, o que não pode prosperar, visto que o valor da multa pode causar a parte agravada enriquecimento ilícito
” (sic).

Nesse contexto, com base nos pressupostos legais, pugna inicialmente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e no mérito, o provimento do recurso no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do valor da multa fixada.

A liminar foi
indeferida
por mim, em 19 de fevereiro de 2024 (Id. 202796198).

O agravado não ofertou a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 206995163.

Preparo recursal recolhido no Id. 200725489.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se, na origem, de Ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais proposta por
WELLINGTON MARTINS MARQUES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em síntese, que ao tentar adquirir um cartão de crédito e aquisição parcelada de um bem móvel junto à loja popular que admite crediário, este fora negado diante da existência de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com nomenclatura prejuízo/vencido em 09/2018, no importe de R$ 2.304,89 (dois mil, trezentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), se tratando de dívida prescrita, persistindo a manutenção até o momento da propositura da ação de base.

A magistrada a quo, vislumbrando os requisitos legais, deferiu a tutela de urgência postulada pelo recorrido, determinando à exclusão da anotação (dívida) dos dados pessoais da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contra tal decisão se insurge o agravante
, arguindo, em suma, que as
astreintes
foram arbitradas de forma excessiva, vez que foi arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), sem a observância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requer seja cassado
decisum
, afastando a aplicação da multa imposta, contudo, tal arguição não merece prosperar.

Isso porque, a
imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

A propósito, neste sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SUSPENSÃO DO DESCONTO –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL
– DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
(TJ-MT 10233999220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL
– DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.”

(N.U 1005731-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

De mais a mais, há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não há motivos para afastar ou reduzir a multa fixada, eis que
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024